Tribunal: TJSP
Processo: 0008265-42.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução. Doença grave. A Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não implicou voz genérica de soltura imediata de todas as pessoas presas, senão o exame caso a caso para, eventualmente, antecipação de institutos legais que já se avizinham.